Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-21.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-21.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA SALLES - CPF: 035.348.621-39 (RECORRENTE), JESSICA SANCHES DOS PASSOS - CPF: 034.001.791-08 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000392-21.2021.8.11.0028 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Poconé - MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

RECORRIDO: ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA SALLES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

FALHA NO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR OFICIAL – IDENTIFICAÇÃO DE ANORMALIDADE TÉCNICA APÓS ALIENAÇÃO A TERCEIRO – APREENSÃO DO VEÍCULO E DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –
DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.000,00) e morais (R$ 4.000,00), decorrentes de falha no serviço de vistoria oficial em relação ao veículo negociado pela parte recorrida a terceiro.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a ausência de provas e de nexo de causalidade entre ato falho e os prejuízos apontados pela parte recorrida.

2. Defende que é indevida a indenização por danos materiais.

3. Sustenta a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a ausência de provas e de nexo de causalidade entre ato falho e os prejuízos apontados pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida é proprietária de um veículo vistoriado algumas vezes pelo Detran/MT recorrente, na Unidade do Município de Poconé, sem nunca ser identificada qualquer irregularidade na adulteração veicular.

Todavia, quando o veículo foi alienado pela parte recorrida a terceiro, no Detran-Cuiabá foi detectada suposta anormalidade técnica, em vistoria realizada, ocasionando a apreensão do carro, e obrigando a recorrida a desfazer o negócio com devolução do valor recebido.

É nesse contexto que, a meu sentir, a falha administrativa deve ser convalidada, pois foi em razão dessa deficiência na feitura da vistoria oficial que levou a recorrida a acreditar que seu veículo estava regular e alienou-o a terceira pessoa.

Assim é da jurisprudência:

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA VISTORIA DO DETRAN – VISTORIA REGULAR NA TORÇA DE MOTOR - VERIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE MOTOR QUANDO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANOS DEPOIS – VISTORIA QUE HAVIA SIDO APROVADA – DOCUMENTAÇÃO QUE ESTAVA REGULARIZADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES QUE NECESSITAM DE PROVAS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO MORAL CONFIGURADO. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a responsabilidade civil do DETRAN em arcar com os danos materiais suportados pelo autor, em razão da vistoria inicialmente aprovada do seu veículo e depois não aprovada na hora de realizar a venda do bem; b) a configuração de dano moral. 2. O ordenamento positivo vigente prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 186 e 927 do CC/2002). 3. Impõe-se a responsabilização civil do Detran quando comprovado que houve falha da prestação do serviço de vistoria veicular que aprova a vistoria e depois desaprova. Dano material não comprovado. A situação caracterizada nos autos autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória de danos morais, porquanto está demonstrado que o apelante suportou demasiado prejuízo de ordem subjetiva, em razão da falha da prestação do serviço. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS - AC: 08032568320168120021 MS 0803256-83.2016.8.12.0021, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/03/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VISTORIA VEICULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA AFERIÇÃO DE IRREGULARIDADES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Nova vistoria realizada após o interregno de um ano – Constatação de irregularidades que frustraram a venda do veículo e acarretaram a apreensão por autoridade policial – Alegação da ré de que as irregularidades encontradas na vistoria posterior podem ter ocorrido depois da venda do automóvel – ÔNUS DA PROVA – Em que pese o ônus da prova do requerente de provar os fatos constitutivos de seu direito, ao alegar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos deste direito, a requerida de fato atraiu para si o ônus da prova – Mero decurso do tempo entre as vistorias, sem qualquer indício de prova, que não tem o condão de afastar a responsabilidade da requerida – DANO MORAL – Irregularidades constatadas na segunda vistoria, realizada por outra empresa especializada, que ensejaram a lavratura de boletim de ocorrência apontando o autor como envolvido – Dano moral verificado – Sentença reformada – Inversão do ônus da sucumbência, com majoração da verba honorária por força do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10483513120178260506 SP 1048351-31.2017.8.26.0506, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 18/05/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020)

2.
Defende que é indevida a indenização por danos materiais.

Rejeito tal proposta recursal, tendo em vista que ao longo da instrução processual, restou comprovado o prejuízo causado à parte recorrida em razão da apreensão de seu veículo e desfazimento do negócio feito com terceira pessoa.

3.
Sustenta a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, pois, restou, também, comprovado que a recorrida teve frustrada a venda de veículo perante a compradora do veículo identificado como adulterado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023